Tribunal: TCU
Processo: 030.132/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8063/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o item 9.5 do Acórdão 3949/2014-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao seu Acórdão, para onde se lê: " 9.5. julgar irregulares as contas (...) condenando-os ao pagamento (...); " , leia-se " 9.5. julgar irregulares as contas (...) condenando-os solidariamente, ao pagamento (...); ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 326-329): 1. Processo TC- Processo 030.132/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.302/2013-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.280/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.581/2006-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Apoio Informatica (73.643.363/0001-19); Associacao Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul (74.877.226/0001-01); José Antonio Antonioni (XXX.203.000-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Ministério do Turismo (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Juliana Andrade Litaiff (44123/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Antonioni; Rafael de Alencar Araripe Carneiro (25120/OAB-DF) e outros, representando Associacao Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul; Ivone Terezinha Rocha da Silva (52828/OAB-RS) e outros, representando Lucila Akemi Ii Senga; Juliana Dias Simões (78882/OAB-RS), representando Paulo César Zanin; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Ceolin Tecnologia da Informacao Ltda, A & A Assessoria e Consultoria S/c, Alessandra Carla Ceolin, Consulte Ambiental - Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda, Masterfone Telecomunicacoes Ltda e Mn Digitalizacoes e Assessoria Em Comunicacoes Ltda - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.